Tribunal: TJDFT
Processo: 0739550-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA PELA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. EXASPERAÇÃO SUPERIOR AO PATAMAR PERMITIDO JURISPRUDENCIALMENTE. CABIMENTO. ANÁLISE CASUÍSTICA. DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A jurisprudência pátria, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal. Não se ignora, outrossim, a existência de uma corrente jurisprudencial que adota a fração de 1/6 da pena mínima em abstrato para cada circunstância negativa.
2. A existência de múltiplas condenações transitadas em julgado, ponderadas na primeira fase da dosimetria como maus antecedentes, permite a majoração da pena-base em fração superior, como forma de efetivamente individualizar a reprimenda, não havendo que falar em excesso ou desproporcionalidade na sua aplicação. Precedentes.
3. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.